Tribunal: TJPA
Processo: 0002247-11.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002247-11.2018.8.14.0081

APELANTE: LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO DE MENORES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. A
palavra da vítima e a confissão do réu em juízo se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo especial importância tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria. Afastada a pretensão absolutória, inclusive quanto ao delito de corrupção de menores. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002247-11.2018.8.14.0081

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA (ADVOGADO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Bujaru/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, ambos do CP, e art. 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 07 anos e 08 meses de reclusão e multa no valor de 17 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória que
“(...) no dia 26 de junho de 2018, por volta das 23h00min., o denunciado LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA, juntamente com o adolescente LUIZ PAULO RODRIGUES DAMASCENO, vulgo “NOCO”, e mais um indivíduo não identificado, tomaram de assalto a vítima JORGE AUGUSTO DA SILVA, vigilante, funcionário da residência de onde foram roubados vários objetos. Após notícia de um roubo, policiais civis se dirigiram até o local indicado e juntamente com a polícia militar cercaram o local; porém, após perceberem a movimentação dos policiais, os criminosos se evadiram do local pelos fundos da residência. Iniciada a perseguição, capturou-se o criminoso LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA e o adolescente LUIZ PAULO RODRIGUES DAMASCENO, devidamente reconhecidos pela vítima; tendo o terceiro não identificado empreendido fuga. (...).”

Denúncia recebida no dia 18.07.2018, id-11550990.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação. Alega que não foi reconhecido no momento da prática delituosa, eis que a vítima afirmou que o acusado estava de rosto coberto.

Diz que inexiste prova da
prática do delito de corrupção de menores, uma vez que ausente comprovação da menoridade do adolescente. Pretende sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 12/5/2024

VOTO

V
OTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Bujaru/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, ambos do CP, e art. 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 07 anos e 08 meses de reclusão e multa no valor de 17 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação. Alega que não foi reconhecido no momento da prática delituosa, eis que a vítima afirmou que o acusado estava de rosto coberto.

Diz que inexiste prova da
prática do delito de corrupção de menores, uma vez que ausente comprovação da menoridade do adolescente. Pretende sua absolvição.

Conheço do recurso.

A materialidade e a autoria do crime de roubo e de corrupção de menor se comprova diante dos depoimentos das testemunhas e da vítima, prestados em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima
JORGE AUGUSTO DA SILVA
afirmou em juízo, id-11551003, que: “
os fatos ocorreram no mês de julho do ano passado; que o depoente estava na residência que costumava ficar e o dono da residência não estava no local no momento dos fatos; que os fatos ocorreram por volta de dez e pouco da noite; que o depoente cuidava da residência; que costumavam ir o depoente, a esposa e a filha para a residência, mas no dia dos fatos, a filha do depoente estava doente e, em razão disso, o depoente não permitiu que a esposa e a filha fosse para a residência e, então, foi sozinho; que o depoente chegou na residência, abriu o primeiro portão e quando foi abrir a grade da casa, os assaltantes o abordaram; que eram três elementos; que dois deles estavam armados; que conhecia Luís Carlos desde a infância; que brincavam juntos; que reconheceu Luís Carlos; que Luís Carlos estava com uma camisa enrolada na cabeça; que mesmo com a camisa, reconheceu Luís Carlos; que não tem dúvidas de que era Luís Carlos; que no momento da abordagem, o terceiro elemento, que estava com a arma, pediu para o depoente passar o celular; que não sabe quem é o terceiro elemento; que o segundo elemento é Luiz Paulo; que reconheceu Luiz Paulo e Luiz Carlos; que não reconheceu o terceiro elemento que estava armado; que fizeram o depoente abrir a grade da casa para entrarem; que os elementos entraram na casa e fizeram o depoente sentar em uma cadeira, fizeram várias perguntas ao depoente; perguntaram se o depoente tinha arma e o depoente disse que não tinha; que procuraram cofre dentro da casa e não encontraram; que não agrediram o depoente; que os elementos levaram apenas dois objetos, mas a polícia recuperou (um binóculo) e ou outro objeto que o depoente não lembra; que a polícia chegou na hora que os assaltantes estavam tentando sair por trás da casa com as sacolas onde tinham colocado os objetos (produtos de limpeza, carne, objetos eletrônicos); que os policiais deram voz de prisão pelo lado de fora e os assaltantes começaram a correr dentro da casa; que os policiais cercaram a casa; que um dos assaltantes empurrou o depoente; que então os policiais começaram a atirar e os assaltante correram para os fundos da casa; que o assaltante que estava armado efetuou um disparo no teto da casa para abrir um vão para ele pular por cima da casa; que o assaltantes conseguiram fugir; que a polícia não conseguiu capturar ninguém; que não conseguiram levar os objetos da casa; que reconheceu na delegacia dois assaltantes. (...).”

A testemunha/informante
Neuraci de Oliveira Santos
, genitora do acusado, afirmou, id-11551001, que: “(...)
Luís Carlos morava com a esposa no bairro da Palha; que sabia que o filho estava andando com amizades pesadas, mas não sabia o que Luís Carlos andava fazendo; que soube nos fatos no dia seguinte pela manhã; que o pai de Luís Carlos chegou no posto de saúde onde a depoente estava estagiando, por volta de 08h30min, avisando que a polícia tinha invadido o local onde o Luís Carlos estava; que a depoente se dirigiu ao local e quando chegou os policias já estavam; que Luís Carlos correu para o mato; que a depoente ficou até a noite esperando Luís Carlos aparecer; que Luís Carlos confessou à depoente que participou do assalto; que Luís Carlos pediu para se entregar à polícia no dia seguinte (...).”

O réu
LUÍS CARLOS SANTOS DA SILVA
, em juízo, id-11550999, afirmou que: “(...)
que participou dos fatos, mas que não deveria ter feito; que se arrepende de ter praticado os fatos; que a ideia do assalto foi do depoente e de um outro menor
; que resolveu praticar o assalto porque não tinha nada para dar aos filhos; que estava desempregado; que foi a primeira vez que praticou crime; que o depoente não estava usando arma, que portava apenas uma faca, arma branca; que participaram do assalto o depoente, um menor e um outro elemento que não sabe informar quem era; que o terceiro partícipe era menor também; que não premeditaram o crime; (...).”

Sendo a
ssim, a palavra da vítima e a confissão do réu em juízo se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria. Logo, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente, inclusive quanto ao delito de corrupção de menores.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do crime de roubo
- art. 157, § 2º, I, § 2º-A, I, ambos do CP

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Mantenho a incidência de atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, bem como sua não aplicação diante do disposto no verbete da Súmula 231 do STJ. Inexistentes agravantes e causas de diminuição da pena.

Devem permanecer as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e
§ 2º-A, I, do CP, eis que o delito foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, pelo que mantenho a elevação da pena em 2/3, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias multa.

2)

Do crime de corrupção de menores – art. 244-B do ECA

Pena base fixada no mínimo legal, um ano de reclusão. Mantenho-a,
face à proibição da
reformatio in pejus.

Mantenho a incidência de atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, bem como sua não aplicação diante do disposto no verbete da Súmula 231 do STJ. Inexistentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que permanece a pena em 1 ano de reclusão.

Por fim, mantenho a aplicação do concurso material de crimes, art. 70 do CP, bem como
a regra de cumulação das penas, resultando em 07 anos, 8 meses de reclusão e 17 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024